Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. A matéria trazida ao Tribunal na apreciação do agravo de instrumento disse respeito à necessidade de esgotamento de outros meios antes de ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, à luz do art. 866 do CPC e do Tema Repetitivo n. 769 do STJ. No caso, o acórdão concluiu que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados., nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, e que a parte Executada não indicou quaisquer bens à penhora, nem apresentou outro meio viável de satisfazer a dívida, de modo a tornar a execução menos onerosa para si.
3.3. Não é dever do julgador se pronunciar a respeito de cada argumento ou de cada julgado citado pela parte recorrente na peça recursal. Ademais, o julgado citado pelo recorrente não é dotado de força vinculante.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 805, 866 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.